Tribunal: CARF
Processo: 10840.903472/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903472/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.886 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
CERAMICA PORTO FERREIRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
IPI. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional, a compensação de
créditos tributários com créditos opostos à Fazenda pública depende da
comprovação, por parte do contribuinte, de sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 149-156 em face da r. decisão de
fls. 136-139, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
- Trata-se de Declaração de Compensação, PER/DCOMP no 16130.41017.250210.1.1.01-6728,
com pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao 4o trimestre de 2010, no valor
de R$116.814,34, utilizado na compensação de débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903472/2011-49
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.886 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903472/2011-49

- A compensação requerida pela Recorrente foi homologada apenas parcialmente, eis que “o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, remanescendo, portanto, o débito de R$ 30.306,33.
- O saldo devedor corresponde rigorosamente ao valor dos créditos do pedido de ressarcimento
no 31077.25881.250210.1.1.01 -0834, cujo valor também remonta a R$ 30.306,33, mas que, por
um lapso, não foi devidamente preenchido no PER/DCOMP.
- Tratando-se, pois, de mero erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, sobre créditos cuja
existência foge de qualquer dúvida, estes devem ser integralmente considerados e, assim,
homologada a compensação, extinguindo o débito perpetrado contra a Recorrente.
Em sede da decisão recorrida, o colegiado entendeu pela improcedência da
manifestação de inconformidade nos termos que se seguem:
- Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 a DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados,
de forma que verificando erro de fato o contribuinte deveria ter providenciado a tempo a devida
retificação da DCOMP em questão.
- A DCOMP no caso, deveria ter sido retificada. Por óbvio, tais procedimentos deveriam ter sido
adotados em tempo hábil, ou seja, de acordo com o art. 77 a 79 da IN RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008
Quando da sessão de julgamento por esta Egrégia Corte, houve conversão para
diligencia, a qual restou consignada pela Resolução no 3201-003.254 que, por sua vez, assim
restou consignada:
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência à DRF de origem
para manifestação conclusiva sobre a existência e utilização do crédito tributário
pleiteado por meio do pedido de ressarcimento no 31077.25881.250210.1.1.01-0834,
podendo ser considerados, para tanto, quaisquer elementos de prova que a fiscalização
julgar necessários.
O Relatório de Diligência Fiscal foi apresentado as fls. 169-172.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.886 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903472/2011-49

2
Do Mérito.
Considerando que o presente Recurso envolve pedido de compensação e que há
uma Resolução nos autos, importante trazer aos autos a conclusão do Relatório Fiscal que
atendeu a intimação oriunda da respectiva conversão em diligência deste processo:
FLS. 171- Não tendo sido encontrada manifestação contrária por parte do contribuinte à
compensação de ofício vinculada ao PER n'31077.25881.250210.1.1.01-0834, o
presente parecer entende que os créditos pleiteados no referido PER foram utilizados e a
compensação se encontra processada desde 17/09/2012. Não restando saldo para demais
utilizações.
E os termos da diligência são:
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência à DRF de origem
para manifestação conclusiva sobre a existência e utilização do crédito tributário
pleiteado por meio do pedido de ressarcimento no 31077.25881.250210.1.1.01-0834,
podendo ser considerados, para tanto, quaisquer elementos de prova que a fiscalização
julgar necessários.
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe cabe ao
recorrente demonstrar de forma inequívoca o seu direito, ora pleiteado.
Salienta-se que o mesmo deixou de proceder desta forma ao apresentar
documentos que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito,
esta Corte é pacífica a respeito:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
O artigo 170 do CTN é claro e não deixa margem de dúvidas no sentido de se
permitir a compensação DESDE que devidamente comprovada. Não por acaso sua redação
dispõe no seguinte sentido:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Portanto, o crédito deve ser liquido e certo. Todavia a diligencia concluiu
justamente pela inexistência de saldo a compensar, motivo pelo qual o presente recurso não deve
ser provido.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.886 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903472/2011-49

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 181
DF CARF MF
Original